Tribunal: TJES
Processo: 5009895-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009895-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
AGRAVADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009895-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA

AGRAVADO
:
BANCO RURAL S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PROTELATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. 1. Em se tratando de lides conexas, sua suspensão condicionam-se a questões além da convergência de pedidos e causa de pedir, não havendo a suspensão automática de uma delas por reunião com as demais.

2. A apuração de ilegalidades existentes em cláusulas contratuais pode ser aferida pelo documento acostado aos autos, dispensando-se a produção de prova técnica, se entende o magistrado ser suficiente para formar seu convencimento. Precedente TJES.

3.
O
princípio do livre convencimento motivado do juiz
converge para o entendimento de que o juízo, como destinatário da prova, pode decidir quanto à pertinência de produção da prova.
Precedente STJ.

4.
A multa aplicada por oposição de embargos de declaração protelatórios não se mostram desarrazoados se há vislumbre da
intenção
protelatória, justificada sob aspecto de ocorrência de vício no julgamento
.
Multa mantida.

5. Recurso conhecido e improvido. Julgamento dos embargos de declaração prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
a
unanimidade,
em
conhecer e
negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o

relator.

Vitória/ES,
de de
202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009895-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA

AGRAVADO
:
BANCO RURAL S.A.

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por

ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
, eis que irresignado com os temos da decisão
proferida
pelo
juízo
da
6
ª Vara
Cível
de Vitória
nos autos
da ação
ordinária
proposta
em desfavor de BANCO RURAL S.A
.

Na origem, cuida-se de ação ordinária para examinar questão que envolve o contrato entabulado entre as partes, por meio de Cédula de Crédito Bancário para obtenção de empréstimo, para reconhecimento de prática abusiva pelas cláusulas estabelecidas.

O débito fora protestado, o que ensejou o ajuizamento da ação cautelar para sustação dos efeitos da medida.

Em apertada síntese, sustenta o agravante
que
embora tenha sido reconhecida a conexão da demanda com a ação de execução por quantia certa
(0007498-48.2014.8.08.000)
e os respectivos embargos
(º 0003009-
31.2015.8.08.0006
)
, o juízo indeferiu o pedido formulado e consistente na suspensão da tramitação da ação ordinária para que seja sentenciada em conjunto com as que lhe são conexas, aplicando-lhe, ainda, pela interposição de aclaratórios, multa de 1,5%,
s
obre o valor atualizado da causa em favor do
demandado
/
agravado.

Explica que o objeto do agravo é
o indeferimento da produção de prova pericial formulado e quanto ao sobrestamento do feito.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Em seguida, houve oposição de embargos de declaração
para que o recurso fosse recebido em seu efeito suspensivo
, também sem oferecimento de contrarrazões.

Houve destaque inicialmente quanto ao
fato de
que a
conexão entre as demandas não reflete, automaticamente, no sobrestamento das demais, devendo haver necessidade intrínseca para que haja aplicação da medida.

A exemplo,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONEXÃO COM OUTRA DEMANDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1.
A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes.

2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência de garantia da execução.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.733.164/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Trato continuativo,
de que
a lide cuida de questionar o contrato entabulado entre as partes, documento que ensejou a execução e os referentes embargos a revelar ser de suma importância,
a priori,
delimitar a legalidade da pactuação, por ser o cerne da questão.

Em casos tais, não há automática suspensão de demandas, seja porque a solução de uma delas provoca a das demais ou quando já se encontram reunidas. É dizer,
a suspensão dos processos conexos, a rigor, ocorre quando não se pode reuni-los, casos em que já tramitam em graus de jurisdição diversos ou em juízos que não possuem a mesma competência.

Todavia, o juízo acertadamente
já reuni
u
as demandas,
reconhecendo a conexão entre as ações,
de modo que o
exame das cláusulas contratuais
e

a
apuração de eventual saldo devedor
aqui,
culminará
essencialmente
no deslinde das demais.

Trato continuativo, quanto ao indeferimento da produção de prova pericial
, alega que o juízo recebeu as demandas conexas e despachou
naqueles
autos deferindo a prova pericial
e
designando audiência de instrução e julgamento.

Todavia, ao proferir decisão nos autos de referência do presente recurso, determinou fossem os autos conclusos para sentença, o que refletiu na oposição de embargos de declaração.

Não conhecidos, houve aplicação de multa por protelamento da demanda no patamar de 1,5% sobre o
v
alor atualizado da causa,
segundo motivo da irresignação
.

V
erifico que a decisão embargada indeferiu a produção da prova pericial eis que o exame perquirido pode ser feito por análise do contrato entabulado quanto à ilicitude ou ocorrência de abusividade das cláusulas, dispensando o exame técnico do documento.

De fato,
em questões relativas a cláusulas contratuais, é comumente adotado o entendimento de que ao juízo cabe decidir quando há necessidade na produção de prova técnica, notadamente quando o exame proposto pode ser realizado por meio do documento firmado entre as partes.

Nesse sentido destaco conclusão de julgamento tomada neste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA - QUESTÃO DIRIMIDA MEDIANTE ANÁLISE DA PROVA DOCUMENTAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018). 2. Por se tratar de demanda por meio da qual prova-se o alegado mediante prova documental no caso o contrato de consórcio firmado entre as partes , a qual foi devidamente acostada aos autos e é de simples análise, a prova pericial revela-se desnecessária para o deslinde da controvérsia. 3. Recurso desprovido.
(TJ-ES - AC: 00028055020188080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021).

Desse modo, por consequência,

entendo
que a multa aplicada não se mostra
desarrazoada, eis que não houve ocorrência de vício na decisão embargada mas a clara intenção de sobrestamento do feito para julgamento conjunto das lides, o que já se revelou desnecessário, pois reunidas sob processamento num único juízo.

Nesse passo, [...]
Evidenciado o propósito manifestamente protelatório na oposição dos embargos de declaração, é imperativa a aplicação da multa prevista no art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC/15
.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1507172 RS 2019/0143837-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/11/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

Sob as premissas ora expostas, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Julgo prejudicado os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.